Tribunal: STF
Processo: ARE 1429898
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sentença que condenou a ré às penas de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 168, §1º, III (apropriação indébita valendo-se da profissão), por três vezes, na forma dos artigos 29, 69 e 71, todos do Código Penal (Vol. 26, fl. 2).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 31), foram rejeitados (Vol. 33).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALESSANDRA RUY GUASQUE afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana e o dever jurídico-constitucional do juízo sentenciante de minimizar a intensidade da afetação penal do indivíduo); 3º, IV (promover o bem de todos, sem preconceitos); 5º, II (princípio da legalidade); 5º, XLVI (princípio da individualização da pena: aplicação da pena no plano concreto); 5º, LVII (presunção de inocência); e 93, IX (fundamentação da decisão judicial) da CF/1988 (Vol. 30, fl. 3).



    Aduz que as provas dos autos denotam que a recorrente não praticou qualquer conduta delitiva e que nunca teve qualquer controle de entrada e saídas de valores recebidos por clientes, sempre cumprindo “ordens” emanadas pela corré Juliane (Vol. 30, fl. 11). 



    Sustenta que é ré primária, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e que não foi ouvida durante a fase investigativa, devendo portanto, ser absolvida em razão do in dubio pro reo. 



    No que se refere às circunstâncias judiciais, ressalta que um processo criminal que respondeu no ano que 2005 não pode ser utilizado como maus antecedentes para fins de aumento da pena base, pois havendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, extingue tanto os efeitos primários, como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência, tampouco, como maus antecedentes (Vol. 30, fl. 13).



    Assevera que deve ser reconhecida a atenuante genérica do art. 65, III, “b”, do Código Penal, pois logo que tomou conhecimento da ação penal fez o depósito judicial dos valores, com o escopo de reparar os danos sofridos pelas vítimas. 



    Realça que de acordo com “o princípio da coculpabilidade”, o Estado é responsável pelas desigualdades sociais, de forma que deve ser aplicada, ao caso, a circunstância atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal (Vol. 30, fl. 15). 



    Alega que não tinha a consciência necessária sobre a ilicitude do fato e que sua participação na conduta criminosa foi de menor proporção, devendo ter sua pena diminuída em 1/3 (um terço), conforme art. 29, § 1º, do Código Penal (Vol. 30, fl. 15).



    Requer, também, o afastamento do concurso material de crimes e o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP. 



    Defende que preenche os requisitos necessários para a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, bem como para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 



    Ao final, requer a concessão de Habeas Corpus de ofício.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; (b) não houve o prequestionamento da questão constitucional, de forma que incide a Súmula 282 do STF; (c) não houve adequada fundamentação recursal, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF; e (b) incide a Súmula 279 do STF (Vol. 38).



    No Agravo (Vol. 42), a parte refuta todos os referidos óbices.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para sustenta a repercussão geral da matéria (Vol. 30, fls. 3-4):



    “12) As questões constitucionais suscitadas no presente recurso extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL (102-§3-CF e 1.035-CPC). Isso porque a matéria tratada é contrária à súmula e à jurisprudência dominante do STF (1.035-§3-I-CPC), como bem demonstrar-se-ão. 



    13) Dessa forma, o recurso manejado é perfeitamente adequado ao combate da decisão em questão. Pois houve o efetivo prequestionamento de tais artigos. Veja o teor do v. acórdão, fls. 1199/1206.



    14) Ademais, negar o direito recursal é o mesmo — por outra via — negar o acesso à justiça. Sobretudo porque não se pode negar acesso à justiça — o mínimo existencial como pessoa humana — à pessoa em situação de vulnerabilidade e que está sendo objeto de flagrante ilegalidade”.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Acresça-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que superados esses graves óbices o recurso não merece provimento.



    Quanto à impossibilidade de utilização de ação penal em que constou como ré no ano de 2005 para fins de valoração negativa das circunstancias judiciais por maus antecedentes, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 593.818, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2020, fixou a seguinte tese ao Tema 150 da repercussão geral: Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    De outro lado, como bem destacado pelo Juízo de origem, o recurso carece de fundamentação apta a permitir a reforma do acórdão recorrido, o que leva à aplicação da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente